Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. Não há que se cogitar de excesso de prazo, porquanto o paciente foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, sendo que houve recrudescimento do número de casos e as audiências foram adiadas em razão da pandemia, não se podendo atribuir culpa ao paciente, à sua defesa ou ao juízo, porquanto se trata de situação excepcional, sendo plenamente justificável o atraso.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.